Tribunal: TJMT
Processo: 1012339-55.2018.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012339-55.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), RODOLIPE TRANSPORTES E DISTRIBUICAO LTDA - ME - CNPJ: 13.492.484/0001-85 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PROCESSO. ART. 40 DA LEI No 6.830/1980. TRANSCURSO DO PRAZO DE UM ANO DE SUSPENSÃO E DO QUINQUÊNIO PRESCRICIONAL SEM CITAÇÃO VÁLIDA OU CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que, em execução fiscal proposta para cobrança de crédito tributário de ISSQN inscrito em Certidão de Dívida Ativa, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se houve inércia processual apta a ensejar a prescrição intercorrente na execução fiscal; e (ii) se a demora na tramitação processual pode ser atribuída exclusivamente à morosidade do Poder Judiciário, de modo a afastar a prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Nas execuções fiscais cujo despacho citatório foi proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005, o prazo da prescrição intercorrente tem início após a ciência da Fazenda Pública acerca da primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980 e da tese firmada no Tema 566 do STJ.

4. A partir da ciência da diligência negativa de citação, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, §1o, da Lei de Execução Fiscal, após o qual passa a correr o prazo prescricional aplicável ao crédito tributário.

5. Decorrido o prazo de um ano de suspensão seguido do quinquênio prescricional sem a efetiva citação do executado ou a realização de constrição patrimonial, configura-se a prescrição intercorrente.

6. Meros requerimentos ou manifestações processuais desprovidos de resultado útil não interrompem o curso da prescrição, sendo necessária a efetiva localização do devedor ou a constrição de bens.

7. Ausente demonstração de entrave imputável ao Poder Judiciário que tenha impedido o regular andamento da execução fiscal, não incide a Súmula 106 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“Configura-se a prescrição intercorrente na execução fiscal quando, após a tentativa frustrada de citação do devedor, transcorrem o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980 e o quinquênio prescricional sem a efetiva citação ou constrição patrimonial, não sendo aptos a interromper o prazo meros requerimentos ou manifestações processuais da Fazenda Pública.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, II; Lei no 6.830/1980, art. 40, §§ 1o a 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1340553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12.8.2018 (Tema 566).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVAZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal proposta contra
RODOLIPE TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO LTDA. – ME
, por meio da qual se reconheceu a prescrição intercorrente, com a consequente extinção do feito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Fazenda Pública sustenta que os autos evidenciam o regular impulsionamento do feito desde o seu ajuizamento, afastando qualquer alegação de inércia apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que houve a prática de atos processuais destinados ao prosseguimento da execução fiscal, como a distribuição da ação, o despacho que determinou a citação da parte executada e posteriores providências processuais no curso da demanda.

Aduz que, no caso concreto, restou demonstrado que a demora na tramitação processual decorreu de fatores inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, não podendo ser imputada à Fazenda Pública, sobretudo quando inexistente conduta omissiva do ente exequente.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com o consequente afastamento do reconhecimento da prescrição intercorrente, a fim de que seja determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVAZANOLO

1.

Histórico processual

Relembrando o histórico processual, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Município de Rondonópolis
em desfavor de
Rodolipe Transportes e Distribuição Ltda. – ME
, visando à cobrança de crédito tributário inscrito na certidão de dívida ativa n. 92/2018, decorrente da falta de recolhimento de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

O Juízo
a quo
proferiu sentença reconhecendo a prescrição intercorrente, com a consequente extinção do feito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

2.

Mérito

Por se tratar de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária em que o despacho de citação se deu na vigência da Lei Complementar n. 118/2005, o prazo da prescrição intercorrente tem início na data da ciência da Fazenda Pública, após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de não localização de bens penhoráveis, nos termos do julgamento do REsp n. 1340553/RS em sede de recursos repetitivos (Tema n. 566):

[...] 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. [...].
(STJ, REsp 1340553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgamento em 12/8/2018).

No caso em apreço, verifica-se que a execução fiscal foi
distribuída em 07/11/2018
, tendo sido proferido despacho determinando a citação da executada em 13/11/2018, sendo esta a primeira providência processual relevante voltada à formação da relação processual. A tentativa de citação, contudo, restou infrutífera, conforme
retorno negativo do aviso de recebimento em 09/01/2019
, circunstância que evidenciou a não localização da parte executada.

Diante da diligência negativa, a
Fazenda Pública

requereu a suspensão do feito para adoção de providências administrativas em 24/04/2019
, ocasião em que se configurou a situação prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, consistente na não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora.

Após esse período,
o juízo de origem determinou a intimação da Fazenda Pública para que se manifestasse acerca da possível ocorrência de prescrição intercorrente

(12/06/2025),
oportunidade em que o Município apresentou manifestação sustentando a inexistência da prescrição.

Assim, observa-se que, a partir da ciência da tentativa frustrada de citação, teve início o prazo de suspensão automática de 1 (um) ano, previsto no artigo 40, § 1o, da Lei de Execução Fiscal, durante o qual não corre o prazo prescricional.

Encerrado o período de suspensão, iniciou-se automaticamente o prazo de prescrição intercorrente de cinco anos, sem que tenha havido a efetiva citação da executada ou a realização de qualquer constrição patrimonial capaz de interromper o curso do prazo prescricional.

Constata-se, portanto, que transcorreu lapso temporal superior ao prazo legal de seis anos (um ano de suspensão somado ao quinquênio prescricional) sem a prática de ato efetivo apto a impulsionar a execução fiscal, situação que evidencia a ocorrência da prescrição intercorrente reconhecida pelo juízo de origem.

Cumpre destacar que meras manifestações processuais desacompanhadas de resultado útil, como requerimentos genéricos de diligências ou providências administrativas, não possuem o condão de interromper a prescrição intercorrente, sendo imprescindível a efetiva localização do devedor ou a constrição de bens.

Também não prospera a alegação de que a paralisação do feito decorreu exclusivamente da morosidade do Poder Judiciário. Isso porque não há demonstração de entrave processual imputável ao aparato judicial que tenha impedido o regular andamento da execução fiscal, de modo que não se verifica hipótese de incidência da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Verifica-se, portanto, que não houve a prática de providência útil dentro do lapso temporal compreendido entre o término do prazo de suspensão e o esgotamento do prazo prescricional, circunstância que conduz à manutenção do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em conclusão, impõe-se a manutenção da sentença recorrida, uma vez caracterizada a prescrição intercorrente, razão pela qual nega-se provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis, mantendo-se a extinção da execução fiscal, nos termos da fundamentação acima delineada.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026